Tribunal: TJES
Processo: 0005838-04.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005838-04.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: ENGESTE ENGENHARIA ESPIRITO SANTENSE LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL INDEVIDA QUANTO À BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação interposto por instituição financeira. O embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela parte recorrente, bem como requer alteração da base de cálculo dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão na decisão ao deixar de majorar os honorários recursais diante do não conhecimento do recurso de apelação; e (ii) se é possível alterar a base de cálculo dos honorários em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.059 de Recurso Repetitivo, estabelece que a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, mesmo que a decisão seja monocrática. Portanto, verifica-se omissão na decisão original ao não majorar os honorários, conforme estipula a legislação aplicável.

4. Quanto à alteração da base de cálculo dos honorários, os embargos de declaração não são cabíveis para introduzir inovação recursal, pois são limitados a corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. A matéria relativa à base de cálculo deveria ter sido suscitada na fase processual adequada, sob pena de preclusão, conforme jurisprudência do STJ (REsp n. 1.811.792/SP; AgInt no AREsp n. 2.630.898/PE).

5. Assim, é inviável modificar a base de cálculo dos honorários nesta fase processual, restando apenas o cabimento da majoração dos honorários recursais, conforme solicitado pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, é aplicável em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso, independentemente de decisão monocrática ou colegiada.

2. A alteração da base de cálculo dos honorários não pode ser discutida em sede de embargos de declaração, constituindo inovação recursal vedada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059 de Recurso Repetitivo (REsp 1.340.553/RS); REsp n. 1.811.792/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, 3/5/2022; AgInt no AREsp n. 2.630.898/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, 21/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
Mário Roberto Vitali Janes
contra a decisão monocrática (id 7509648) que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo
Banco Safra S/A
.

Em suas razões recursais (id 7630554), a embargante alega omissão da decisão quanto à majoração dos honorários recursais devidos pelo Banco Safra S/A, diante do não conhecimento do recurso por ele interposto, além de requerer que seja alterada a base de cálculo dos honorários.

Sendo tempestivos os aclaratórios e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a apreciá-lo.

O
Superior Tribunal de Justiça
, por meio do
Tema
Repetitivo nº
1.059
fixou a seguinte
tese
vinculante
:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”
.

Portanto,
não há como deixar de reconhecer que
a decisão
monocrática
recorrid
a

foi
omiss
a
, visto que, muito embora não tenha conhecido do recurso de apelação interposto pelo banco embargante, deixou de, expressamente,
majorar
os
honorários
sucumb
e
ncia
is

com base na aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC/2015
.

Lado outro, no que tange à base de cálculo dos honorários, visto que a matéria não foi suscitada no momento processual adequado, qual seja, em
a
pelação cível
, tem-se a impossibilidade de alteração em embargos de declaração, recurso que não tem o objetivo de rediscutir o mérito da decisão objurgada e, muito menos, admite inovação nas teses até então suscitadas pelas partes.

Nesse sentido, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
é de que
“Inexistindo recurso de qualquer das partes questionando a higidez da escolha da base de cálculo, não pode o Tribunal estadual, de ofício, modificá-la por ocasião da majoração dos honorários advocatícios”
(REsp n. 1.811.792/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022) e que
“Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração e no agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa”
(AgInt no AREsp n. 2.630.898/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024, STJ), bem como que
“Não há falar em omissão do acórdão recorrido acerca de tema que não foi oportunamente levado ao conhecimento do Tribunal de origem em sede de apelação ou contrarrazões de apelação, mas apenas em virtude da oposição de embargos de declaração, os quais revelaram conteúdo inovador”
(AgInt no REsp n. 2.071.231/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024).

Desse modo, resta inviável a modificação da base de cálculo nesse momento processual, tendo em vista que o embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo suprir o vício de omissão presente na decisão objurgada, qual seja a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Destarte, levando em conta o não conhecimento do recurso interposto pela instituição financeira, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro para
R$
4
.000,00
(
quatro
mil
reais)
o
valor
referente à verba honorária
a ser paga pelo Banco Safra, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração
e
a eles

dou provimento
parcial
aos embargos
de declaração
, para, suprindo a omissão, arbitrar honorários advocatícios recursais e, com isso, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Banco Safra, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.